Tribunal: TCU
Processo: 007.318/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6675/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.318/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Elmaes de Marsillac (XXX.183.487-XX); Igor Vassalo de Lemos (XXX.943.367-XX); Ivana Correa Marchel da Silva (XXX.186.667-XX); Marcelo da Silva Oliveira (XXX.798.067-XX); Maria de Fatima Soares Galvão (XXX.673.957-XX); Monica Maria Geraldo Ribeiro (XXX.757.127-XX); Ricardo Luthi Galvão Magalhaes (XXX.471.757-XX); Simone Leite da Silva Lopes (XXX.738.717-XX); Suellen Gaia da Cunha (XXX.128.047-XX); Viviane Cristina da Silva Fernandes Ferreira (XXX.794.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.